Tribunal: TJSP
Processo: 1007152-12.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de cobrança de multa por rescisão contratual c/c cobrança de aluguéis e acessórios julgada parcialmente procedente – Débito incontroverso - Recurso de apelação da ré pugnando pela anulação da sentença, porque não produzidas provas ou marcada data para conciliação – Decurso de prazo para tal especificação - Prejuízo não evidenciado com o julgamento da lide no estado em

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de cobrança de multa por rescisão contratual c/c cobrança de aluguéis e acessórios julgada parcialmente procedente – Débito incontroverso - Recurso de apelação da ré pugnando pela anulação da sentença, porque não produzidas provas ou marcada data para conciliação – Decurso de prazo para tal especificação - Prejuízo não evidenciado com o julgamento da lide no estado em que se encontrava – Deferimento de gratuidade à recorrente - Sentença mantida – Recurso improvido.